Tribunal: TJDFT
Processo: 0739612-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. MEDIDA CAUTELAR DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, mormente quando o paciente foi preso em flagrante delito por ter em depósito 957 (novecentos e cinquenta e sete) comprimidos de ecstasy.
2. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva, sobretudo porque parte da traficância foi praticada no interior da residência do paciente, o que tornaria o monitoramento eletrônico, e outras cautelares, inócuas.
3. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos.
4. Ordem admitida e denegada.